Tribunal: TJPA
Processo: 0812078-55.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812078-55.2025.8.14.0000

PACIENTE: THIAGO NUNES DIAS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. JÚRI. UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO DE APELAÇÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente condenado à pena de 26 anos de reclusão e 2 anos de detenção pela prática dos crimes de homicídio qualificado, porte ilegal de arma de fogo e embriaguez ao volante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) avaliar a ocorrência de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em virtude da violação do direito ao silêncio parcial; e (ii) aferir a necessidade de eventual retificação do cálculo dosimétrico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
habeas corpus
não pode ser manejado para reforma de sentença condenatória, em substituição ao recurso cabível, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade constitucional.

4. A tese de nulidade por cerceamento de defesa e o pleito de reforma da dosimetria penal foram suscitados em apelação criminal interposta pela defesa, circunstância que impede o conhecimento do habeas corpus por inadequação da via eleita e a análise oficiosa de flagrante ilegalidade, sob pena de
incursão antecipada e indevida no mérito do apelo defensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Ordem não conhecida.

Teses de julgamento
: “1. O
habeas corpus
não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de desvio de sua finalidade constitucional. 2. Se as alegações defensivas foram apresentadas em apelação, não cabe o exame na via do habeas corpus, sob pena de incursão antecipada no mérito do recurso”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 647-A, p. u.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 786.011/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.12.2022; TJSP, HC n. 2091622-29.2023.8.26.0000, Rel. Des. Gilda Alves Barbosa Diodatti, j. 11.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer da impetração, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 23 a 25 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de THIAGO NUNES DIAS, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente da nulidade de condenação pelo Tribunal do Júri por cerceamento de defesa, diante da negativa do direito ao silêncio parcial do paciente.

Nesse contexto pugna, liminarmente e no mérito, pela anulação da sentença condenatória e realização de novo Júri com a liberação do coacto, e subsidiariamente pela reforma da dosimetria da pena.

Indeferida a liminar (ID 27813536) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 28304327), a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da impetração (ID 28458029).

É o relatório.

VOTO

A impetração não deve ser conhecida.

A hipótese dos autos é de paciente condenado à pena reclusiva de 26 anos pela prática dos crimes de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo, em regime inicial fechado, e 2 anos de detenção pelo delito de embriaguez ao volante (ID 27618289, pág. 5-15).

A impetração objetiva a desconstituição da sentença condenatória e submissão do paciente a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de negativa do direito ao silêncio parcial, com pleito subsidiário de retificação da dosimetria da pena.

Não obstante, ressalto que
o “habeas corpus não pode ser manejado para reforma de sentença condenatória, em substituição ao recurso cabível ou para emprestar celeridade ao julgamento de pleito deduzido pela via adequada, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade constitucional” (TJSP,
HC n. 2091622-29.2023.8.26.0000
, Rel. Des. Gilda Alves Barbosa Diodatti, 15ª Câmara de Direito Criminal, j. 11.05.2023).

Isso porque, segundo diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “não pode o
writ
, remédio constitucional de rito célere e que não abarca a apreciação de provas, reverter conclusão obtida por magistrado que conduziu a ação penal originária, com toda a consequente e ampla instrução criminal. Caso contrário, se estaria transmutando o
habeas corpus
em sucedâneo de apelação criminal” (STJ,
AgRg nos EDcl no HC n. 786.011/RJ
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.12.2022).

No caso dos autos, verifica-se que o paciente apelou da sentença condenatória, constando nas razões recursais as mesmas teses arguidas na presente impetração, referente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão da negativa do direito ao silêncio parcial, com pleito de realização de novo julgamento e pedido subsidiário de reforma da dosimetria penal (Processo n. 0005389-18.2019.8.14.0039, ID 138283910).

Destarte, à vista da interposição do recurso cabível, inexiste margem para conhecimento do
mandamus
por inadequação da via eleita, tampouco para análise oficiosa de flagrante ilegalidade nos termos do art. 647-A, parágrafo único, do CPP, sob pena de incursão antecipada e indevida no mérito do apelo defensivo.

Diante do exposto, na linha do parecer ministerial, não conheço da ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/09/2025